Tribunal: STF
Processo: HC 218914
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se alega, em síntese, que o paciente foi alvo de busca e apreensão ilegal, porquanto dois dos domicílios objetos da medida cautelar não estavam descritos no mandado judicial, bem como não houve consentimento dos moradores ou situação de flagrante delito capaz de autorizar o ingresso da autoridade policial.



    Nesse sentido, sustenta-se que: a) “os fatos de um dos imóveis varejados sem autorização judicial (localizado na Rua Genebra, nº 85) e um dos veículos lá apreendidos (BMW 328i, placa QBR 2060) serem de propriedade do Paciente, bem como de terem sido elencados na representação policial, não torna legal a execução da medida” e b) “não há prova ou mesmo indícios de que os ingressos nas residências situadas na Rua Genebra, nº 85, Bairro Bella Suíça, e na Rua das Primaveras, nº 5.482, no Jardim Botânico, ambas em Sinop/MT, tenham sido permitidos pelos seus respectivos moradores”. 



    À vista do exposto, busca-se a concessão da liminar para suspender o trâmite da ação penal nº 0004940-87.2017.8.11.0015, em curso perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Como se depreende da decisão emanada pelo Juiz de 1° grau, não se refutou, em absoluto, a existência de erro material no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, tampouco se afastou, de plano a tese de nulidade pelo impetrante deduzida. O que a autoridade judiciária consignou foi que, no momento, não visualizava a existência de pericullum in mora a evidenciar a necessidade de sobrestar o andamento da ação penal, pois sob sua óptica, as questões levantadas pela defesa devem ser melhor dirimidas ao longo da ação penal, sob o crivo do contraditório. 



    Efetivamente, as evidências constantes em fotografias veiculadas em meios jornalísticos, a declaração de testemunha sobre o ingresso em domicílio não autorizado e a prova de que um dos endereços em que teria sido realizado a diligência pertencia, em verdade, à genitora do ora paciente, são circunstâncias que demandam devida instrução para serem aferidas. 



    Sem o prévio pronunciamento da autoridade de 1° grau a respeito delas não há como, na estrita via do habeas corpus, comparar fotos para verificar se o endereço corresponde ou não ao autorizado; contrastar depoimentos de testemunhas de complexa ação penal que contou com inúmeras diligências e nos quais são processados 22 (vinte e dois acusados) com a declaração de vizinha prestada extrajudicialmente, ainda que com firma reconhecida ou mesmo verificar ou não a existência de suposto consentimento para o ingresso em domicílio não abarcado por ordem judicial. 



    Desta feita, conquanto empreste relevância à tese deduzida pelo impetrante, que aduz a ocorrência de diligências e apreensão de bens em endereços não contemplados por mandado judicial, num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou, na medida em que não foi formalizada, documentalmente a apreensão de bens nos domicílios não contemplados por mandado judicial.



    Desta feita, embora não se possa descartar, por ora existência de diligências nestes endereços, já que as fotos acostadas pelo impetrante aparentemente emprestam credibilidade à tese, trata-se de questão que necessita de adequada instrução para completo esclarecimento, até para que se possa dimensionar o alcance da diligência e quais bens foram, efetivamente, apreendidos em cada endereço. 



    Sendo assim, prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, solicitem-se informações ao Juízo a quo, a fim de que informe: a) se procede a informação de que foram realizadas diligências em endereços não abrangidos por mandado judicial, quais sejam Rua Primavera, 5482 e Rua Genebra, 85, detalhando quais bens foram apreendidos em tais locais; b) em sendo positiva a resposta, indique se há, nos autos, comprovação de que teria havido consentimento dos moradores para o ingresso nos imóveis; c) informe se havia mandado judicial autorizando a apreensão dos veículos BMW X4 e BMW 328i, de propriedade do acusado, bem como informe em que locais os automóveis foram apreendidos e se na referida ordem judicial havia autorização para sua apreensão nos domicílios indicados. 



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente